Tribunal: TJDFT
Processo: 0731319-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. OFENSAS RECÍPROCAS EM CONFLITO FAMILIAR. DOLO ESPECÍFICO NÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. FRAGMENTARIEDADE DO DIREITO PENAL. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. O artigo 93, IX, da CF/1988, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Assim, rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador explicitou adequadamente as razões de decidir. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. “Pelo princípio da fragmentariedade, corolário dos princípios da intervenção mínima e da reserva legal, somente os bens jurídicos mais relevantes e somente as lesões mais acentuadas a esses bens jurídicos mais relevantes é que devem ser protegidas pelo Direito Penal.” (AgRg na APn n. 933/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020.)
3. Na hipótese, a querelada tentou por diversas vezes falar com o querelante Rodrigo, seu ex-cônjuge, para que ficasse com o filho comum que possui transtorno de espectro autista e, naquele dia, havia ateado fogo em casa. Nessas circunstâncias, ante a dificuldade em falar com o querelante para lhe pedir ajuda com o filho comum, dirigiu-se à residência dele, buzinou em frente ao portão e, bastante nervosa, o chamou de irresponsável, momento em que a segunda querelante, atual esposa de Rodrigo, entrou na discussão.
4. A testemunha Sheila (vizinha dos querelantes) afirmou que estava no terraço quando ouviu a gritaria, depois desceu. Inicialmente houve xingamento da querelada, mas depois houve “retruca”. A querelada chamou a querelante de “piranha, vagabunda”. A querelante retrucava dizendo que “é você”, “piranha eu não sou não, é você”.
5. A testemunha Alexia (vizinha dos querelantes) declarou que ouviu buzina alta, vozes de mulher e alguém falando para chamar polícia. Saiu do portão e viu a querelada e o filho. Ela estava alterada, falando muito alto que estava tentando falar com o Rodrigo, que ele não a atendia, que queria deixar o filho, mas não ia deixar mais. A querelada chamou a querelante de doida, piranha e “roubadoura” de marido. As duas estavam se xingando mutuamente; a querelada chamava a querelante de piranha e a querelante chamava a querelada de doida, louca.
6. A conduta há de ser analisada, todavia, no contexto da relação entre as partes, reveladora de intenso desentendimento decorrentes das relações familiares pretéritas e da dificuldade enfrentada pelos pais do filho especial. Esse histórico, e as circunstâncias em que a querelada se encontrava, afastam qualquer conclusão no sentido de deter ela o propósito de difamar ou injuriar. A discussão ocorreu em situação bastante conturbada, o que impede a conclusão segura de que houve dolo específico de injuriar e difamar. Na esfera penal, a dúvida há de favorecer o réu.
7. Ademais, a querelante também proferiu ofensas contra a querelada. Nas circunstâncias do caso, quem iniciou os impropérios não altera a solução do litígio, pois a conduta imputada à querelada não alcança o patamar de gravidade suficiente a caracterizar o animus difamandi/injuriandi e não atrai a tutela do direito penal como ultima ratio.
8. Nesse sentido: “Malgrado os crimes contra a honra sejam tipos de forma livre, admitindo plurais formas de execução, deve ser suficientemente caracterizada a intenção do sujeito de ofender a honra e reputação alheias.” (Inq n. 1.656/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/11/2023.)
9. Quanto aos honorários advocatícios, “Consoante a jurisprudência sedimentada do STJ, o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada" (AgRg no REsp n. 1.206.311/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi). Entendimento esse aplicável aos Juizados Especiais Criminais (AgRg na Rcl 19.451/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015).
10. Recurso conhecido e desprovido. Apelantes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que majoro para R$ 2.000 (dois mil reais).